Tribunal: TJPA
Processo: 0003890-55.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003890-55.2016.8.14.0022

APELANTE: HAMILTON CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado.
2)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Incabível o pleito da defesa, tendo em vista que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu arrombou o estabelecimento comercial e tomou posse dos pertences da vítima, caracterizando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente e maior periculosidade social da ação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.
3)

RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por HAMILTON CRUZ DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz juízo da Vara Única de Igarapé Miri/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I todos do CPB, fixando, a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 206 (duzentos e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em seu recurso, a defesa pleiteou a absolvição do réu com aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 (vinte dois) de maio de 2016, por volta das 04h, o Denunciado, aproveitando-se da baixa vigilância patrimonial ocasionado pelo período de repouso noturno, rompeu os mecanismos de segurança que guarneciam o estabelecimento comercial Hort Frut de propriedade da vítima Valdilene Chaves, oportunidade em que, dentro do local, subtraiu um cofre de moedas contendo R$268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) e uma faca do tipo peixeira.

No que se refere ao argumento de ausência de tipicidade material,
vê-se que ele não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado ao recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo Inquérito Policial no qual consta o depoimento da vítima e das testemunhas, confirmados em juízo, e ainda em que pese não ter havido exame pericial, a prova oral demonstrou que o réu, depois de ter arrombado o estabelecimento comercial Hort Frut, subtraiu um cofre contendo R$268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) mediante rompimento da porta.

Em relação à autoria, está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa, além do que no caso concreto estão presentes todos os elementos caracterizados do fato-crime imputado ao apelante.

Infere-se, em sede judicial, da 1º testemunha policial, declarou que estava de serviço; encontro no estabelecimento comercial

e a patrulheira Emanuele ligou para lá, pelo interativo, falando que estava tentando arrombar o estabelecimento, fomos fazer a verificação no local onde tinham passado para gente, sendo que nesse local não encontramos, sendo que fizemos a onda e na principal encontramos o nacional aí com esses pertencentes aí, esse dinheiro e essa faca que tinha roubado do estabelecimento lá; erma um cofre grande, cheio de moedas, lá da loja; não lembro a quantidade das moedas; a faca foi encontrada com ele; na ocasião ele confessou.; inclusive nesse mesmo dia fizemos a verificação e tinha outros pertences que ele tinha arrumado para voltar para buscar; ele pegou um pedaço de madeira e conseguiu arrombar a porta e entrou pela parte da frente, ficou um buraco e por esse buraco ele passou; ele estava sozinho, agiu só ele; não conhecia ele, só soube por populares que ele é contumaz na prática de furto; o estabelecimento da vítima não tem câmara de vigilância; encontramos ele próximo do local arrombado; ele estava com o cofre de moedas. (conforme registro audiovisual gravado em mídia – DVD – anexa).

Constata-se que tais declarações se coadunam com o depoimento da 3ª testemunha, Policial Militar, arrolada na denúncia pelo Ministério Público, a qual, em juízo declarou que ele estava saindo do estabelecimento arrombado; a porta era de sobe e desce; tinha um buraco que ele forçou; ele estava com uma faca e um cofre; eram muitas moedas; ele já estava na via pública; ele já havia saído com o cofre e a faca; não ficou claro de quem era a faca; o dinheiro era com certeza do comércio; ele foi pego próximo ao comércio; no outro dia entramos no comércio; ele tinha arrombado a balança para retornar e pegar mais objetos; não conhecia o acusado; a vítima disse que o cofre e a faca eram do comércio (conforme registro audiovisual gravado em mídia – DVD – anexa).

Logo, diante dos depoimentos acima transcritos resta claro a consumação do crime, uma vez que o acusado foi preso assim que cometeu o crime ainda em posse dos pertences subtraídos da vítima, a quantia em dinheiro e uma faca, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância,
extrai-se dos autos que o crime foi consumado no exato momento em que o bem da vítima saiu de sua esfera de proteção e passou para o domínio do acusado. Emerge das provas produzidas no encarte processual que o réu arrombou o estabelecimento comercial e tomou posse dos pertences da vítima, caracterizando elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente e maior periculosidade social da ação. Logo, não merece prosperar a tese pleiteada pela defesa.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o

princípio

da insignificância
ao delito de
furto qualificado.
Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da
bagatela,
por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como
insignificante
.

3. O valor do bem subtraído, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado
insignificante
.

4. Nesse contexto, em que pese a primariedade da paciente, não se vislumbra,
ab initio litis
, a alegada atipicidade da conduta, por não restar evidenciada a manifesta mínima ofensividade da conduta; (b) a inexistência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser dada continuidade à ação penal, com vistas à apuração da conduta e da autoria delitiva.

5. Mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado à paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal.

6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 7. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal.

8. Forçoso destacar, ainda, que tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

9. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 905329/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2024/0127345-9 Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparos,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime semiaberto e 206 (duzentos e seis) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/08/2024